Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-90.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. AUTONOMIA DOS DELITOS. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DO INCISO I PARA O INCISO II DO § 1o DO ART. 306 DO CTB. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos delitos previstos nos arts. 306, § 1o, inc. I, e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), fixando-lhe pena privativa de liberdade em regime semiaberto e suspensão do direito de dirigir por quatro meses. A Defesa requer absolvição pelos crimes por ausência de perigo concreto e de prova da inabilitação; subsidiariamente, pede a alteração da capitulação do art. 306, § 1o, inc. I, para o inc. II; a redução da pena-base, alteração do regime inicial e readequação da pena acessória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação pelos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB; (ii) determinar se é cabível a alteração da capitulação do art. 306, § 1o, inc. I, para o inc. II, do CTB, ante a recusa do réu em realizar o teste do etilômetro; (iii) verificar eventual necessidade de redimensionamento da pena e do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A prova oral, o auto de constatação de influência de álcool e os depoimentos coerentes dos policiais comprovam a materialidade e a autoria dos delitos imputados, sendo desnecessário o teste do etilômetro, conforme a Resolução no 432/2013 do CONTRAN, que admite a constatação por outros meios de prova.
4. O crime do art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução de veículo sob influência de álcool, enquanto o crime do art. 309 (direção sem habilitação) exige demonstração de perigo concreto, o que se evidenciou pela condução anormal e em zigue-zague, gerando risco a terceiros.
5. O princípio da consunção não se aplica, pois os delitos protegem bens jurídicos distintos — a incolumidade pública (art. 306) e a segurança viária (art. 309) —, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula no 664.
6. A capitulação do art. 306 deve ser ajustada do inciso I para o inciso II do § 1o, pois o réu se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo a embriaguez comprovada por outros elementos probatórios.
7. Na dosimetria das penas foram corretamente consideradas a culpabilidade e os maus antecedentes como circunstâncias desfavoráveis; a compensação entre a confissão e a reincidência foi adequadamente observada. Retificado, de ofício, o quantum da pena em relação ao crime previsto no art. 309, do CTB.
8. A manutenção do regime semiaberto mostra-se proporcional, ante a reincidência e o quantum da pena. A substituição por restritivas de direitos e o sursis são inviáveis pela ausência dos requisitos legais (arts. 44 e 77 do CP).
9. A pena de suspensão do direito de dirigir, fixada em quatro meses, é compatível com a gravidade da conduta e os parâmetros dos arts. 292 e 293 do CTB.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso parcialmente provido, para alterar a capitulação do delito do art. 306, § 1o, inc. I, para o inc. II, do CTB, e retificado, de ofício, o quantum da pena do crime previsto no art. 309, do CTB, mantendo-se, no mais, a condenação e o regime fixado.
Tese de julgamento:
1. Os crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e direção sem habilitação (art. 309 do CTB) são autônomos, pois tutelam bens jurídicos distintos.
2. A embriaguez pode ser comprovada por quaisquer meios de prova admitidos em direito, sendo desnecessário o teste do etilômetro.
3. A recusa em realizar o teste do etilômetro autoriza a adequação da capitulação do art. 306, § 1o, inc. I, para o inc. II, do CTB.
4. A valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes justifica a exasperação da pena-base e a fixação de regime mais gravoso.
5. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve observar a proporcionalidade e os critérios dos arts. 292 e 293 do CTB.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 68, 69, 77; CTB (Lei no 9.503/97) arts. 292, 293, 298, III, 306, § 1o, incs. I e II, e 309; Resolução CONTRAN no 432/2013, art. 5o e Anexo II.
Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula no 545; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023. TJDFT - Acórdão 2034340, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025; Acórdão 1992416, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j.24/04/2025; Acórdão 1996774, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 08/05/2025.